Tribunal: TJDFT
Processo: 0726365-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726365-20.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL FERREIRA FEITOSA BISPO AGRAVADO: THAIS RODRIGUES DE ABREU, SOUZA COMERCIO DE MEDICAMENTO LTDA - ME Despacho Trata-se de agravo interno (ID no 16278289) interposto contra acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento (ID no 15278019). O agravante pleiteou a desistência do recurso, conforme ID no 16280810. As disposições concernentes ao agravo interno estão previstas no Capítulo IV do CPC, cujo art. 1.021 prevê a possibilidade de interposição contra “decisão proferida pelo relator” e será direcionado ao “respectivo órgão colegiado”. Desse modo, nada a prover quanto aos IDs no 16278289 e no 16280810. Operada a preclusão (ID no 15278019), arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, DF, 26 de maio de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro